Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719761-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos Antônio Moura Goncalves Agravado: Banco GMAC S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Moura Goncalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0701661-61.2020.8.07.0014, assim redigida: Acolho a emenda de ID 64416191. De acordo com o art. 334 do CPC, porque a petição inicial preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo ato. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Nesse diapasão, friso que a designação indiscriminada de audiências, sem a verificação da possibilidade de efetiva composição, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário, acarretará na designação de audiências para vários meses depois da distribuição do feito, causando prejuízos evidentes às partes. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte busca o depósito judicial da quantia que entende devida, a proibição de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes, que sejam cessadas as cobranças dos pagamentos, e deferida a manutenção e posse do objeto da lide ao autor. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a parte autora questiona os juros remuneratórios cobrados pela ré no contrato de abertura de crédito para financiamento. No entanto, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam aos juros da lei de Usura (Decreto 22.626/33). A súmula 596 do STF não deixa dúvidas sobre esta questão. No tocante à consignação postulada, deixo registrado que, mesmo efetuando a parte autora depósitos mensais das parcelas no valor que reputa devido, aliás decorrente de cálculos produzidos de forma unilateral e alheia aos termos ajustados, mostra-se juridicamente desvalioso obstar o réu de propor, se o caso, ação de busca e apreensão/reintegração de posse, bem como proceder o registro do nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito, na medida em que, determinação desse Juízo nesse sentido implicaria em reconhecer que um ato de vontade exclusiva do autor - portanto, potestativo -, sustentado, em sua maioria, em teses divergentes na jurisprudência, poderia obstar os efeitos legais de eventual incidência em mora e impedir os efeitos do contrato livremente ajustado com a parte ré. Por outro lado, mas na mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora na revisional o questionamento das cláusulas do contrato, e também por isso, não vislumbro a possibilidade de deferimento dos depósitos, pois até que haja uma decisão de natureza constitutiva, de modificação das cláusulas do contrato, a obrigação persistirá nos moldes e limites ajustados, o que afasta a possibilidade de depósito inferior ao estabelecido no ajuste. Por fim, não vislumbro na situação em tela o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o contrato foi celebrado no mês de fevereiro de 2019 e somente agora o autor busca a tutela jurisdicional, embora conhecesse desde o início o valor das parcelas às quais estava se obrigando. Indefiro, pois, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e também indefiro a efetivação de depósitos em conta judicial, posto que a parte autora poderá utilizar-se de depósitos em conta poupança própria e, se for o caso, comunicar à parte contrária o montante depositado, caso haja possibilidade de acordo, eis que os depósitos judiciais mensais constituem-se, invariavelmente, em obstáculo à célere prestação jurisdicional, pois as medidas ordenadas nos autos têm o seu curso paralisado para o recebimento do depósito. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” O agravante alega (Id. 17214298) em breve síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do contrato celebrado com a recorrida, bem como consignar por meio de depósitos judiciais mensais as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui ser admissível a efetivação do depósito em juízo das prestações vincendas em valores calculados de acordo com parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja determinado ao Juízo singular o recebimento da ação de consignação em pagamento e, assim, admitido o depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17214300). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pela devedora, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento consiste em procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC, de modo a melhor promover as peculiaridades dessa modalidade de pagamento. Além disso, consiste em forma de adimplemento indireto da obrigação efetuada por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação, o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente ajuizou ação contra a recorrida e cumulou em seu pedido a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida e a consignação em pagamento das prestações que entende serem devidas, quantificadas de acordo com cálculos próprios e efetuados de modo unilateral. A credora, ora recorrida, no entanto, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pelo devedor, ora recorrente. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos, em juízo pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente por ele, e ainda imputar-lhes, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A respeito dessa temática, examine-se o seguinte julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator